Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026420-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.668.658-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ROMANI BULGARELLI - CPF: 294.183.798-13 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS MENSAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO CORRETA – EXIBIÇÃO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DO INTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Não estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026420-47.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Danos Morais
” (Proc. no 1023754-64.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO SAFRA S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que o Banco se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário da autora/agravante, pois, no entender do MM. Juiz, a concessão da medida esgotaria o próprio mérito da ação, postergando, ainda, a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento do despacho saneador (cf. Id. no 70307968 - pág. 34/37).

A agravante jura que desconhece a origem dos descontos em seu benefício previdenciário, e diz
que os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência estão plenamente satisfeitos, pois
a probabilidade do direito está evidenciada pelo desconhecimento da origem do débito, e o “perigo da demora” é patente, já que os sucessivos descontos têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais à saúde e subsistência próprias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, o Banco seja compelido a suspender os descontos no benefício da autora/agravante, sob pena de multa diária; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal ou a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 70307965).

A decisão vinculada ao Id. no 71131485 deferiu
o pedido de antecipação da pretensão recursal, determinando, assim, que o Banco suspendesse imediatamente os descontos questionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n.

Id. n. 77458474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que, desde novembro de 2017, o Banco vem descontando valores do benefício previdenciário da agravante, referente ao Contrato de Empréstimo n.
000004374862
, datado de 31/10/2017, no valor total de R$ 1.105,48, previsto para ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 31,00, mas a agravante diz que nunca celebrou referido contrato.

Nas contrarrazões recursais, o Banco trouxe cópia dos documentos pessoais da autora, bem como do instrumento contratual 000004374862, subscrito, pelo menos à primeira análise, pelo punho da própria autora (cf. Id. n. 77458475).

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No presente caso, as razões recursais, quando confrontadas com a documentação apresentada pelo agravado, se mostram inconsistentes, desacreditadas e insuficientes para sustentar a concessão da medida corretamente negada pelo juiz, mas deferida pelo relator, ou seja, não convencem quanto à presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da medida requestada pela agravante, pois, pelo que revela a prova documental, tudo indica que o empréstimo foi, sim, contratado pela agravante.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo que nego provimento ao recurso, tornando sem efeito a decisão vinculada ao Id. no 71131485.

Custas pela agravante,

observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021